Tribunal: TJDFT
Processo: 0753045-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA FÍSICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIMITAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADA. DESENTENDIMENTOS ORIUNDOS DA REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS E DA GUARDA DO FILHO COMUM. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA INEXISTENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência são cabíveis quando demonstrada situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Não se pode olvidar, contudo, que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada.
2. Evidenciado, da narrativa apresentada pela reclamante na ocorrência policial, que os desentendimentos havidos com o ex-companheiro decorrem da regulamentação do direito de visitas e da guarda do filho comum, inexistindo elementos mínimos que justifiquem a fixação de medidas protetivas de urgência, não se mostra prudente o estabelecimento da tutela emergencial em detrimento de direitos fundamentais.
3. Reclamação admitida e julgada improcedente.